Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723999-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS AGRAVADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo de instrumento e o agravo interno, tendo em vista que os autos encontram-se devidamente instruídos e para emprestar maior celeridade ao feito. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 16:38:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator